Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000740-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FRANCISCO HORA DA SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
MARCELA RIBEIRO SANTOS MACEDO, JANAINE PIRES COSTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. POSSE EXERCIDA POR FAMÍLIAS VULNERÁVEIS HÁ MAIS DE DÉCADA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023. DEVIDO PROCESSO PARA DESOCUPAÇÃO COLETIVA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTOS VULNERABILIS. DECISÃO MANTIDA.

1. A ocupação mansa, pacífica e prolongada de imóvel público por famílias em situação de vulnerabilidade social, com destinação habitacional e produtiva, justifica a suspensão da ordem de reintegração de posse.

2. A mera titularidade formal do bem pelo ente público não é suficiente para ensejar a tutela possessória, ausente demonstração de posse efetiva ou necessidade de uso público.

3. A Resolução nº 510/2023 do CNJ estabelece procedimento obrigatório para desocupações coletivas, cuja inobservância enseja nulidade da medida.

4. A Defensoria Pública atua legitimamente como custos vulnerabilis em ações possessórias coletivas, nos termos dos arts. 554, §1º e 565, §2º, do CPC.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8000740-30.2025.8.05.0000, em que é Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
FRANCISCO HORA DA SILVA
e outros.

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.